Tribunal: TJSP
Processo: 1006077-08.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Duplicatas – Títulos sem lastro – Cobrança indevida – Banco réu que agiu mediante endosso translativo – Responsabilidade caracterizada – Dano moral – Inexistência – Protesto não efetivado em razão da concessão de tutela de urgência – Condenação afastada – Recurso parcialmente provido.*